Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720555-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO EDUARDO LUTZ, CLAUDIA NARDY FAZZI LUTZ AGRAVADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26781757) interposto por SILVIO EDUARDO LUTZ e CLAUDIA NARDY FAZZI LUTZ contra decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ressarcimento cumulada com declaratória de nulidade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 26784409): Os extratos anexados aos autos apontam que os créditos recebidos são muito superiores à média nacional, razão pela qual não há fundamento jurídico para transferir a todos os contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no exclusivo interesse dos autores. Recolham-se a custas. Sem prejuízo, considerando que já houve a consolidação da propriedade, aos autores para trazerem nova petição inicial, na íntegra, consolidando todas as pretensões e adequando-as à atual situação fática. Prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento. Inconformados, sustentam os recorrentes, em síntese, que deixaram de adimplir o saldo residual das prestações do imóvel do contrato em discussão nos autos de origem justamente por não terem condições financeiras. Ao considerarem que as despesas judiciais têm relação direta com o valor atribuído à demanda, aduzem não terem possibilidade de honrá-las. Sustentam que a situação econômica mudou significativamente em razão da pandemia, afirmando que o primeiro recorrente é presidente de uma instituição sem fins lucrativos, que presta serviços para a Administração Pública na área de elaboração de concursos públicos, e a segunda agravante é psicóloga. Pedem ver considerados os extratos bancários e que são responsáveis por três filhos. Pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que os extratos anexados aos autos apontam que os créditos recebidos são muito superiores à média nacional. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes possuem realmente créditos recebidos muito superiores à media nacional, porquanto se identifica, por exemplo, em extrato juntado após determinação de emenda à inicial, movimentação de crédito superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no período de trinta dias na conta corrente da segunda recorrente mantida perante o Banco Santander (ID 94302885, p. 1/3 dos autos de referência). De igual forma, o fluxo em conta corrente do primeiro recorrente no Banco Bradesco, em trinta dias, superou a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (ID 94302885, p. 8/18 dos autos de referência). Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Ausente a demonstração dos rendimentos do agravante, bem como evidenciada intensa movimentação financeira em suas contas correntes, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1342034, 07069386620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador